Tribunal: TJES
Processo: 5000104-20.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-20.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREV INVEST CONSTRUTORA EIRELI
RECORRIDO: SERGIO HENRIQUE MONTEIRO PIRES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000104-20.2020.8.08.0029

ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única

RECORRENTES:
PREV INVEST COMERCIO LTDA ME E WAGNER VIANNA CATEIM

RECORRIDO:
SERGIO HENRIQUE MONTEIRO PIRES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por PREV INVEST COMERCIO LTDA ME E WAGNER VIANNA CATEIM em face de SERGIO HENRIQUE MONTEIRO PIRES alegando, em síntese, que realizou contrato de prestação de serviços junto ao réu para realização de atividades técnicas de obras. Contudo, após alguns desentendimentos, o requerido, depois de receber um adiantamento, requereu a rescisão do contrato, eis que não concordava com o valor do salário. Assim, ingressou a parte autora com a presente ação, pleiteando a condenação do réu em danos materiais e morais.

(2). A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, bem como decretou a revelia do requerido, eis que apresentou contestação intempestiva.

(3). A parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença, requerendo a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Inicialmente, cumpre destacar que conforme bem explicitado na sentença objurgada, a revelia gera uma presunção relativa de veracidade dos fatos, conforme jurisprudência pátria. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA, PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Não há falar em afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, por omissão ou vício de fundamentação no provimento jurisdicional recorrido, (i) quando a parte agravante nem sequer opôs embargos de declaração para fins de sanar o vício apontado em sede de recurso especial e (ii) quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da questão suscitada nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo" (AgInt no AREsp 2.443.850/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 2.
"Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a procedência do pedido não resultou da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, mas da análise das provas constantes dos autos, que comprovaram o direito dos autores ao recebimento dos valores cobrados e as quais a recorrente não foi capaz de infirmar, uma vez que, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte, e não comprovou a alegada quitação da obrigação. A alteração de tal entendimento demandaria novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.657.916/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025) (grifei). Além disso, embora a contestação seja intempestiva, os documentos juntados podem ser analisados pelo juiz que pode até mesmo determinar de ofício a produção de provas.

(6). Assim, considerando que restou comprovado, conforme ART de ID. n° 5031545, que o contrato entre as partes se iniciou em 04/05/2020 e que as atribuições do Recorrido era a coordenação e supervisão de obras, bem como que as obras não se iniciaram por motivos alheios a responsabilidade do contratado, não há que se falar em devolução de quaisquer valores pagos. Ademais, conforme conjunto probatório dos autos, no período de vigência do contrato, o Recorrido estava à disposição do Recorrente e não há nenhuma informação nos autos de que o Recorrido tenha se negado a prestar algum serviço que lhe foi imputado pelo contratante.

(7). Da mesma forma, não restaram configurados qualquer dano à pessoa jurídica, ora Recorrente, a ensejar a reparação moral pleiteada, eis que conforme delineado na sentença, há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que no caso de pessoa jurídica, o prejuízo precisa ser comprovado - Súmula 227 do STJ. Assim, como não há provas nesse sentido, acertadamente o aludido pedido foi julgado improcedente.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)